Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHEQUE. PRAZO DE 06 MESES. AUSÊNCIA DE BENS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. No caso, a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, até 08/11/2020. Dessa forma, o prazo prescricional já havia iniciado antes da alteração da norma, razão pela qual deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo.
4. Os arts. 47, I e 59 da Lei 7.357/1985 preveem expressamente que o prazo de prescrição para execução de cheque não pago é de 6 meses, contados do fim do período de apresentação. Na hipótese, trata-se de execução de título executivo extrajudicial (cheque). Portanto, a pretensão executiva prescreve em 6 meses, prazo que deve ser considerado também para a prescrição intercorrente.
5. Ainda que na vigência da redação anterior do art. 924, § 1o, do CPC, é imprescindível que haja a localização dos bens penhoráveis ou da citação do devedor. Se assim não fosse, a simples manifestação do exequente seria apta a impedir a fluência da prescrição intercorrente indefinidamente, com a postergação da solução da lide.
6. No caso, a última interrupção do prazo prescricional ocorreu em 24/03/2022, com a constrição de bens penhoráveis. Em 18/10/2022, o juízo ordenou a renovação das consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, que retornaram infrutíferas. O exequente se manteve inerte até 12/04/2024, quando veio aos autos o pedido de habilitação processual da apelante. Assim, é evidente a consumação da prescrição intercorrente, uma vez que ultrapassado o lapso temporal de 06 meses entre a última constrição efetivada e a sentença que reconheceu a perda da pretensão.
7. Quanto aos honorários advocatícios, art. 921, § 5o, do CPC determina a não incidência de custas e de honorários advocatícios de sucumbência em caso de pronúncia da prescrição intercorrente. Precedentes.
8. Recurso conhecido e não provido.